Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712971-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES APELADO: EDINEUSA SOUSA BRITO DESPACHO Em 11/03/2020 foi apresentada proposta de pagamento do débito de forma parcelada (ID 58915756, do Processo no 0730125-42.2017.8.07.0001), embora não tenha sido aceita pela exequente, naquele momento. Cumpre destacar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado promover a qualquer tempo a composição da lide. Ante o exposto, vislumbrando a possibilidade de autocomposição, manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, se possuem interesse na celebração de acordo, para fins de satisfação do valor exequendo e encerramento do litígio, apresentando, se for o caso, as respectivas propostas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator